Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO APÓS A LEI No 11.945/09. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TABELA DE GRADAÇÃO. PERCENTUAL DAS PERDAS. LEI N° 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS Nos 11.482/07 E 11.945/09. ENUNCIADO No 474, DA SÚMULA DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Tendo o sinistro ocorrido em 24.12.17, e, em observância aos princípios da irretroatividade e do tempus regit actum, a Lei no 6.194/74 deve reger toda a matéria referente ao presente caso, com a redação que foi dada pelas Leis nos 11.482/07 e 11.945/09, esta decorrente da conversão da Medida Provisória no 451/08, que introduziu uma tabela de gradação do valor da indenização, de acordo com o grau de deficiência sofrida pela vítima. Enunciado no 474, da Súmula do STJ.
2. Comprovados o acidente e a invalidez permanente do segurado, é devida a indenização a título de seguro DPVAT, que deve ser proporcional ao grau de incapacidade suportado pela vítima e ao quantum indenizatório, conforme art. 3o, da lei de regência e a tabela de invalidez a ela anexa.
3. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com o percentual de pedidos acolhidos, o que impossibilita a atribuição dos ônus da sucumbência integralmente a uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. Se a verba honorária foi fixada na sentença em percentual adequado, impossibilita-se a sua majoração.
5. Apelo não provido.